Tribunal: TJMT
Processo: 1046975-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046975-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGANTE), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - CPF: 345.048.708-60 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ASSISTENTE), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1046975-59.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

Embargado:
Banco Safra S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1046975-59.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

Embargado:
Banco Safra S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformadas, as embargantes apontam, em síntese, a ocorrência de omissão no v. acórdão, ante ausência de análise do mérito da ação. Aduz que as apeladas ainda estão em recuperação judicial e, à época do ajuizamento da ação, houve a suspensão de todas as medidas judiciais e extrajudiciais que visavam à expropriação patrimonial, devendo o procedimento discutido ser anulado. Alegam que a atuação do patrono do embargado nesta instância recursal não demandou dispendiosos trabalhos, de modo que a majoração dos honorários se mostrou excessiva.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 165782170), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação das embargantes ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1046975-59.2020.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda. e outra.

Embargado:
Banco Safra S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar de as embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Ocorre que, conforme restou esclarecido no
decisum
objurgado, o recurso de apelação cível interposto pelas embargantes não foi conhecido ante a ausência de dialeticidade recursal e a perda superveniente do objeto, em razão do julgamento da matéria debatida na ação principal.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Ap
ós detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a
ausência de dialeticidade
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao reconhecer a ocorrência da preclusão e julgar a ação extinta, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, confira:

“
A teor da decisão proferida pelo Juízo Recuperacional no dia 24 de fevereiro de 2016 o pleito das recuperandas, quanto a suspensão do leilão, foi indeferido.

Diante do indeferimento da suspensão do leilão ao fundamento de que “
o prazo de blindagem expirou em 03 de fevereiro do corrente ano”
as recuperandas renovaram o pedido para discussão no Juízo Cível.

Sob esse aspecto, o voto do 2o vogal, Des. Sebastião de Moraes Filho, no agravo de instrumento no 61998/2016 reportou a questão com clareza solar, senão vejamos:

“(...)

E, derradeiramente, anotando-se a existência da ação de recuperação judicial em andamento perante a Comarca de Várzea Grande, tendo sido indeferida a pretensão pelo juízo, de forma surreal, ajuizou o pedido cautelar e, posteriormente, o processo principal junto ao Juízo da 6a. Vara Cível da Capital,
sendo nítida situação de sucedâneo recursal
. A cautelar, neste aspecto, não pode ser tratada como sucedâneo recursal e, por conseqüência e de rigor, deveria recorrer da decisão do juízo da recuperação judicial
”.

É também o entendimento deste Juízo, sob pena de consagrar a insegurança jurídica, permitindo que a parte renovasse indefinidamente a mesma demanda no mesmo juízo ou em órgão diverso, até que pudesse ser acolhido o pleito.

Destaca-se ainda que instadas a se manifestarem, as recuperandas entenderam que a questão deveria ser dirimida nos autos principais em contradição ao pedido inicial.

Sendo assim, uma vez que a questão já foi decida no processo recuperacional no 1650623.2015.811.0041,
hei por bem acolher a preliminar de preclusão
.

Ante o exposto,
Julgo Extinta
a presente cautelar inominada, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e falta de interesse de agir (art. 485. Inciso IV e VI, do CPC).
” (id. 157459344 – grifei e negritei)

Não obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, as apelantes pretendem discutir a questão afeta à essencialidade do bem, deixando de combater os fundamentos utilizados pela douta magistrada a quo, ou seja, de que a questão já foi dirimida no feito recuperacional
.

Nesse passo, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE ALEGADOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ante o princípio da motivação ou dialeticidade vigente em matéria recursal, não se conhece do recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão
”.
(RAC n. 80759/2010, 2a Câm Cív., Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2010 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
” (RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos, verbis:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Ademais, ainda que assim não fosse, é de bom alvitre destacar que recentemente esta Câmara julgou o recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação principal ajuizada pelas requerentes – ação anulatória n. 1046983-36.2020.8.11.0041, que restou assim ementado:

“
AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – CRÉDITO NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO ANTERIOR AO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

In casu, o crédito da parte apelada, garantido por alienação fiduciária sobre bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 e, além disso, embora o aludido dispositivo traga disposição limitativa do direito do credor fiduciário, com destaque para a restrição da retirada de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, não há qualquer proibição quanto à adoção das providências destinadas à formalização da mora e à extração do seus efeitos imediatos.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico).”

(RAC n.
1046983-36.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.10.2022)

Destarte, conforme salientado no voto proferido por este Relator, as apelantes discutem o procedimento extrajudicial que teve início no ano de 2014, ou seja, antes do ajuizamento da recuperação judicial
. Confira trecho do julgado:

“
À vista disso, em que pese o processamento da recuperação judicial tenha sido deferido no decorrer do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, tal fato não repercute sobre o direito do credor na forma pretendida pelas apelantes
.

Isso porque, conforme já esclarecido, o crédito do apelado, garantido por alienação fiduciária sobre bem imóvel, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Além disso, embora o aludido dispositivo traga disposição limitativa do direito do credor fiduciário, com destaque para a restrição da retirada de bens de capital essenciais a sua atividade empresarial,
não há qualquer proibição quanto à adoção das providências destinadas à formalização da mora e à extração do seus efeitos imediatos
.

É de bom alvitre ressaltar que
descabe
,
nesta ação
,
a discussão acerca da essencialidade do bem
, merecendo destaque o fato de o período de blindagem ter perdurado somente até 03.02.2016, conforme se infere dos autos da recuperação judicial n. 16506-23.2015.811.0041, em trâmite perante o mesmo juízo.

Nesse passo, tenho que andou bem a douta magistrada ao asseverar, verbis:

“Em razão da garantia prevista na CCB (Mútuo), o banco requerido promoveu o registro na matrícula do imóvel (Matrícula no 65.109 – R-4), na qual foi descrito as características da operação bancária.

Decorrido quase dois anos da lavratura do registro na matrícula (03/04/2014), as autoras buscam anular o procedimento extrajudicial ao argumento de que foi lavrada durante o pedido de blindagem.

Veja que o pedido de recuperação judicial das autoras foi deferido o processamento em 01/12/2015, portanto, o registro foi anterior ao período de blindagem e ocorreu em virtude do contrato bancário realizado entre as partes, antes mesmo do pedido de recuperação judicial
.

Nesse compasso, ainda que o registro ocorresse posteriormente a pedido Recuperação Judicial, em que os créditos ficam sujeitos aos procedimentos previstos na Lei no 11.101/05, importante constar que o caso em tela se trata de crédito descrito no artigo 49, §3o da lei de regência.

Ou seja, via de regra, os credores titulares de créditos com garantia fiduciária de imóvel se excluem do âmbito da recuperação judicial, não ocasionando, por si só, a anulação do registro já que não estão submetidos aos efeitos recuperacionais.

Desta forma, da análise da prova documental não se extrai qualquer vício apto à anulação dos registros e averbações realizados na Matrícula do imóvel.” (id. 129879683 - negritei)

Com efeito, considerando que as apelantes questionam a própria viabilidade do exercício de garantia no plano extrajudicial, tenho que andou bem a douta magistrada ao julgar improcedente a ação, razão pela qual mantenho a r. sentença neste ponto.” (id. 147441192 – autos n. 1046983-36.2020.8.11.0041)

À vista disso, ainda que fosse superada a ausência de dialeticidade recursal, é evidente que o presente inconformismo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, devidamente analisado no recurso interposto na ação principal
.”
(id. 162627178 – grifei e negritei)

Desse modo, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a ausência de dialeticidade recursal, bem como a perda do objeto, ante o recente julgamento do recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos da ação principal ajuizada pelas requerentes, por esta Câmara, que analisou a matéria debatida nesta ação.

Ademais, conforme consta expressamente no v. acórdão, as embargantes discutem no recurso de apelação o procedimento extrajudicial que teve início no ano de 2014, ou seja, antes do ajuizamento da recuperação judicial.

Além disso, no tocante à majoração dos honorários nesta instância recursal, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, não há o que se falar em excessividade, pois ocorreu de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023